Tribunal: TCU
Processo: 024.035/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8314/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.035/2014-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Silvana Modesto da Silva (XXX.181.552-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. ordenar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem 4, aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias para desconstituir a situação ora delineada no sentido da manifesta incompetência absoluta da 7a Vara do Trabalho de Belém - PA no manejo da matéria nos autos do processo n. 0002194-03.1990.5.08.0007, para que adotem as providências judiciais cabíveis para sanar esse imbróglio causado pela justiça trabalhista, na medida em que há necessidade de anulação do ato judicial praticado pela autoridade judicial incompetente, de modo a permitir a implementação do Acórdão 6626/2014-TCU-Primeira Câmara ; 1.8. encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 11), à Universidade Federal do Pará, dando ciência da providência do item 1.7.